Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718916-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO REQUERIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Vistos. Conforme já observado, a apelante recebeu nota final dois para o quesito tema/texto (TX), embora a banca examinadora do certame tenha declarado que “o (seu) texto menciona os três aspectos, relacionando-os ao assunto da prova e de forma fundamentada, mas sem uso produtivo” (ID 165585972), para o qual o espelho divulgado da correção previa pontuação de três a quatro. Veja: Quesito TX • Conceito 0,00 – Fuga ao tema (texto que não trata do tema proposto, de modo que o assunto não é abordado em nenhum trecho da prova discursiva, mesmo que de forma ampla). • Conceito entre 0,00 e 1,00 – Tangência - apenas menciona um dos aspectos (a, b ou c) e (ou) texto com duas partes embrionárias. • Conceito entre 1,00 e 2,00 – Tangência - menciona dois aspectos, mas não os relaciona ao tema da prova discursiva; monobloco. • Conceito entre 2,00 e 3,00 – Menciona os três aspectos sem relacioná-los ao tema da prova. • Conceito entre 3,00 e 4,00 – Menciona os três aspectos, relacionando-os ao tema da prova, mas com fundamentação superficial (repertório legitimado, mas sem uso produtivo). • Conceito entre 4,00 e 5,00 – Menciona os três aspectos, relacionando-os ao tema da prova e de forma bem fundamentada (repertório legitimado pertinente ao tema, com uso produtivo); nenhuma parte embrionária. ID 165585977. Diante disso, reconheceu-se a ilegalidade e concedeu-se a tutela recursal, para ordenar a reavaliação da pontuação da apelante, considerando os motivos determinantes expostos no recurso administrativo, e, caso alcance a pontuação mínima da cláusula barreira, fosse lhe reservada a correspondente vaga. Intimada, a apelada promoveu nova avaliação, mas manteve a pontuação anterior, de dois pontos, ao fundamento de que o tema foi tratado de forma superficial, sem coesão e sem a observância da paragrafação e periodização (ID 198751686). Ocorre que a reavaliação não considerou os motivos expostos pela Banca Examinadora no recurso administrativo, que já havia reconhecido a abordagem de três aspectos, de forma fundamentada, mas sem uso produtivo, para o qual se impõe pontuação de três a quatro. Assim, considerando a recalcitrância, intime-se a agravada para recalcular a nota final da agravante, com a atribuição da pontuação mínima de 3,00 para o quesito TX e, caso alcançada a cláusula de barreira, a reserva da vaga. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator